Tribunal: TJMT
Processo: 1003796-12.2022.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003796-12.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSVALDO DE SOUZA - COMERCIO - ME - CNPJ: 09.132.265/0001-18 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa contratante de cédula de crédito bancário contra sentença de improcedência proferida em Ação Revisional de Contrato de Financiamento cumulada com pedido de tutela de urgência. A parte autora sustentava a ausência de previsão contratual para capitalização mensal de juros e a suposta abusividade dos encargos pactuados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há cláusula contratual expressa que autorize a capitalização mensal dos juros; e (ii) se os juros remuneratórios pactuados são exorbitantes a ponto de justificar a intervenção judicial.

III. Razões de decidir
3. O contrato bancário celebrado entre as partes possui cláusula expressa prevendo a capitalização mensal dos juros, com detalhamento da taxa nominal e do custo efetivo total (CET), o que afasta alegações de ausência de informação adequada.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 539, admite a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, o que se verifica no presente caso.
5. Inexistem elementos técnicos que comprovem a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a qual não se mostra discrepante da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
6. A autonomia da vontade e a presunção de validade dos contratos bancários regularmente formalizados impõem a preservação dos termos pactuados, quando ausente ofensa à ordem pública, à função social do contrato ou aos princípios da boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"
1. É válida a cláusula contratual que prevê a capitalização mensal dos juros quando redigida de forma clara e expressa. 2. A taxa de juros remuneratórios somente pode ser revista judicialmente quando demonstrada abusividade frente aos parâmetros médios de mercado divulgados por fonte oficial.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, II; CC/2002, arts. 421, 422 e 591; L. no 10.931/2004, art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 539; TJMT, AC no 0008914-67.2014.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OSVALDO DE SOUZA – COMERCIO – ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela
movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 307829371).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a capitalização mensal de juros sem a previsão expressa no contrato, violando o dever da informação.
Alega quanto a necessidade de reconhecimento de juros exorbitantes e revisão dos juros capitalizados.
Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 307829373).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 307829379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OSVALDO DE SOUZA – COMERCIO – ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela
movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSAO ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de abusividade da capitalização mensal dos juros e da suposta cobrança de encargos considerados exorbitantes no contrato de financiamento firmado entre as partes.

Examinando os autos, constata-se que o contrato de cédula de crédito bancário celebrado em 01/02/2022 (Id. 307829352) contém cláusula expressa prevendo a incidência de juros remuneratórios à taxa anual de
15,896736%
, equivalente a
1,237% ao mês
, bem como a sua capitalização mensal, calculados segundo o sistema de amortização pela Tabela Price. Restou consignado, ainda, o custo efetivo total da operação (CET), o que afasta qualquer alegação de violação ao dever de informação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 539, firmou entendimento de que:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
.

A análise do instrumento contratual evidencia o atendimento desse requisito.

No tocante à alegação de cobrança de juros exorbitantes, igualmente não assiste razão à apelante. Conforme jurisprudência pacífica, a taxa de juros remuneratórios somente pode ser revista em hipóteses excepcionais, quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza. No caso concreto, não há qualquer prova técnica robusta que comprove a abusividade, limitando-se a parte autora a apresentar laudo particular sem respaldo em dados oficiais.

Ademais, em se tratando de cédula de crédito bancário, aplica-se a legislação específica (Lei no 10.931/2004), que autoriza a estipulação de encargos livremente pelas partes, desde que observada a pactuação expressa, o que foi atendido no caso dos autos. O princípio da autonomia privada, somado à presunção de validade dos contratos regularmente celebrados, impõe a preservação do ajuste, não se verificando cláusulas que possam ser reputadas abusivas ou ilegais.

O Tribunal de Justiça deste Estado já consolidou entendimento no sentido de
admitir a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada
, como no precedente recentemente julgado:

“Recurso de Apelação Cível no 0008914-67.2014.8.11 .0006–Cáceres. Apelantes: Banco do Brasil e Espólio de José Anastácio da Conceição. Apelados: os mesmos. E M E N T A AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA BACEN – INAPLICABILIDADE – LEI USURA – PATAMAR MÁXIMO 12% AO ANO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE –– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI No 167/67 – AFASTAMENTO – CUMULAÇÃO JUROS DE MORA E MULTA – POSSIBILIDADE – ENCARGOS DISTINTOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DO § 2o, ART . 85 DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO – DESPROVIDO.
A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei no 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula no 93 do STJ. É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Rural quando expressamente pactuada . A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto no 22.626/33 ( Lei de Usura). A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei no 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência . A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re, pelo descumprimento da obrigação. O art. 5o, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei no 167/67, fixa os juros moratórios nas Cédulas de Crédito Rural, em 1% a .a, e multa moratória de 2% (dois por cento)
. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), impondo-se a fixação da verba honoraria sucumbencial na forma do § 2o do art. 85 do CPC, sobre o proveito econômico, à mingua da hipótese excepcional prevista no § 8o do citado artigo . Recurso de apelação do autor, parcialmente provido. Apelo do Banco desprovido.” (TJ-MT - AC: 00089146720148110006, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/10/2023) (destaquei)

Considerando, portanto, que o contrato analisado contém cláusulas claras acerca da taxa de juros, da forma de amortização e da possibilidade de capitalização mensal, não se vislumbra qualquer irregularidade a ensejar a revisão judicial pleiteada.

Conclui-se, assim, que a sentença combatida não merece reparos, porquanto corretamente julgou improcedentes os pedidos da ação revisional, impondo à parte autora o pagamento das verbas de sucumbência.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a majoração da
verba sucumbencial
em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, totalizando o percentual de 12% (doze por cento), com fulcro no artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025